Tribunal: STF
Processo: RHC 251978
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 926.640/RJ (e-doc. 87).



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 11 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo); e-doc. 13.



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para redimensionar a reprimenda para 8 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 25 dias-multa.



    4. Apresentado habeas corpus perante o STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração (e-doc. 41). Sobreveio agravo regimental, cujo provimento foi negado pela 5ª Turma (e-doc. 66). Contra essa decisão, foram opostos os embargos de declaração de que resultou o ato ora recorrido (e-doc. 87).



    5. Neste recurso, a defesa aponta nulidade do reconhecimento, que teria sido realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma ter a autoridade policial, ao mostrar fotos, dentre elas a do recorrente, de pessoas que roubam cargas, manipulando o reconhecimento por parte da vítima. Alega que o paciente não foi apresentado ao lado de outros indivíduos que com ele guardasse semelhança física. Pondera apenas existir menção genérica de que existem outros elementos independentes e autônomos para respaldar a condenação. 



    6. Requer “o provimento do presente Recurso para que seja conhecida a ilegalidade da decisão impugnada, por ausência de provas suficientes e válidas da autoria do delito, uma vez que os reconhecimentos não seguiram os ditames do art. 226 do CPP, e constituem prova ilegítima – ou, subsidiariamente, não foram corroborados por outras provas aptas a demonstrar a autoria, produzidas sob o crivo do contraditório, que não estivessem previamente contaminadas pela prova inválida”.  



    7. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal se manifestaram pelo não provimento do recurso (e-docs. 109 e 115).



    8. Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi possível verificar que, contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido, sobrevindo agravo em recurso especial. Consulta ao site do STJ revelou que a Ministra Presidente não conheceu do recurso, tendo o título condenatório transitado em julgado em 15/04/2024.



    É o relatório.  



    Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 15/04/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 23/07/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 09/12/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do STF é no sentido de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    12. Na espécie, o magistrado sentenciante, após descrever a dinâmica em que realizado o crime e o modo como reconhecidos o paciente e o corréu, concluiu devidamente comprovada a autoria delitiva. Eis os fundamentos lançados:



    “A autoria é inquestionável no sentido de apontar os réus MAX e ALEXANDER como autores do crime de roubo descrito na denúncia.



    Para melhor elucidação das infrações narradas na peça vestibular, transcrevo a seguir parte dos depoimentos prestados pelas testemunhas. 



    Devo frisar que a menção ao conteúdo dos depoimentos das testemunhas não constitui transcrição literal, mas tão somente alusões a trechos de suas declarações, não necessariamente na ordem em que foram ditas, relevantes para esclarecimento da materialidade e autoria delitiva, na avaliação deste magistrado.



    Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou a vítima Fábio Carlos dos Santos, em Juízo, que trabalha fazendo entregas para duas ou três empresas, simultaneamente, e que no dia dos fatos, a carga era de laticínios. Relatou que estavam na rua Barão de Mesquita, quando foram abordados por dois indivíduos, ordenando que parasse, o que foi feito. Afirmou que o réu mais magrinho abriu o carro e entrou na cabine, dizendo: ‘se tiver bloqueador, a gente vai matar vocês’, elucidando que não usava rastreador. Disse que o réu ALEXANDER permaneceu no carro, conduzindo o depoente e seu ajudante, enquanto o réu MAX os seguiu na motocicleta, levando-os para o interior da favela, ocasião em que exigiram que descarregassem a mercadoria, qual seja, fardos de leite. Esclareceu que o ajudante era seu filho. Disse que os meliantes os apressavam, dizendo ‘Bora, bora, senão vocês nem vão descer daqui’. Afirmou que teve de convencer os meliantes a não subtrair seu veículo, que não tinha seguro, porém roubaram, além da mercadoria, dois aparelhos de telefonia celular e a quantia de R$ 13,00 (treze reais). Informou que, durante a empreitada criminosa, os roubadores apontavam a arma para seu filho, ameaçando disparar contra ele, aduzindo que foram bem violentos, pelo que entregaram tudo. Disse que visualizou somente o réu MAX na posse de uma arma de fogo, o qual os ameaçava de morte durante todo o tempo. Afirmou que os roubadores não usavam capacete. Afirmou que, na delegacia, forneceu as características dos roubadores, aduzindo que são inconfundíveis, descrevendo o réu MAX como ‘grandão’, alto e gordinho, enquanto o réu ALEXANDER é magrinho.



    Indagado pela defesa do réu ALEXANDER, ratificou que quem estava armado era o réu MAX, bem como era quem conduzia a moto, tendo o réu ALEXANDER subtraído seus aparelhos celulares, dizendo ‘Não reage, senão meu amigo mata vocês’.



    Após comparecer à sala de reconhecimentos deste Juízo, onde estava o réu MAX, que portava o nº 1, na presença de um dublê, a vítima Fábio reconheceu-o, inequivocamente, como sendo um dos autores do roubo. Após visualizar o réu ALEXANDER, que participou da audiência por videoconferência, a vítima o reconheceu como um dos roubadores, com o qual não visualizou arma de fogo.



    Na mesma esteira, narrou a vítima Matheus Carlos Nascimento da S. Santos, em seu depoimento em Juízo, que, no dia dos fatos, estavam subindo o morro, quando foram abordados por dois elementos em uma motocicleta, os quais bateram no vidro do carro com uma arma de fogo e ordenaram que parassem, momento em que perguntaram se o veículo possuía rastreador, ao que responderam negativamente. Ato contínuo, os roubadores disseram que a carga de queijo já estava ‘dada’, pedindo que abrissem a porta. Em seguida, os indivíduos ordenaram que os seguissem para o interior da comunidade. Chegando lá, numa área de mato, os meliantes pediram que descarregassem a carga naquele local, onde já havia outras mercadorias. Esclareceu que era ajudante e que os indivíduos os abordaram sem descer da motocicleta XRE camuflada, ambos sem capacete, facilitando que visse os seus rostos, tendo visualizado uma arma de fogo. Asseverou que teria condições de reconhecê-los e que, em sede policial, mostrado um álbum de fotos, o depoente reconheceu, sem qualquer dúvida, os autores do roubo, ressaltando que a foto era idêntica à fisionomia dos meliantes.



    Indagado pela defesa do réu MAX, disse que o reconhecimento foi feito por fotografia, após o depoente descrever os autores do roubo, ocasião em que mostraram fotos de alguns indivíduos com as características fornecidas. Em resposta à defesa do réu ALEXANDER, ratificou que um dos roubadores estava armado, o réu MAX. Em resposta à Magistrada, informou que ficaram entre 30 e 40 minutos sob as ordens dos roubadores, tendo percorrido poucos quilômetros entre a abordagem e o local do transbordo, aduzindo que os roubadores retiraram o depoente da principal, subiram alguns morros, dobraram algumas curvas até chegar no terreno baldio.



    Após comparecer à sala de reconhecimentos deste Juízo, onde estava o réu MAX, que portava o nº 2, na presença de um dublê, a vítima Matheus reconheceu-o, inequivocamente, como sendo um dos autores do roubo. Após visualizar o réu ALEXANDER, que participou da audiência por videoconferência, a vítima o reconheceu como um dos roubadores, com o qual não visualizou a arma de fogo.” (e-doc. 13, p. 3-5, grifos nossos).



    13. No ato ora impugnado, o STJ, reportando-se às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, assentou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento pela vítima:



    “Na hipótese dos autos, o Juízo de origem, ao analisar a alegação defensiva, registrou que (e-STJ fls. 164-165):



    (...) as vítimas Fábio e Matheus, quando encaminhada à sala de manjamentos deste Juízo, onde se encontravam o réu MAX e um dublê, não tiveram qualquer dúvida em reconhecer o acusado MAX como o elemento que as ameaçou, na posse de uma arma de fogo. Da mesma forma, as vítimas reconheceram, de forma inequívoca, o réu ALEXANDER, por videoconferência, como o elemento que ingressou no veículo das vítimas e também as ameaçava, dizendo que seu amigo as iria matar.



    Por outro lado, a negativa do réu ALEXANDER, quando interrogado neste Juízo, no sentido de que trabalhava no dia dos fatos, restou divorciada do acervo probatório, ressaltando que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova do alegado.



    Tem-se que a versão oferecida pelo réu ALEXANDER não convence, porquanto restou isolada do contexto probatório. Seu depoimento é no sentido da autodefesa e não tem o condão de afastar a credibilidade das provas orais e materiais carreadas aos autos.



    É cediço que como afã de inocentar-se de uma acusação penal, todo ser humano procura argumentos convincentes, mas a função precípua da Justiça é a busca da verdade. E um dos recursos utilizados para tanto é a análise da narrativa das pessoas envolvidas, perscrutando-se a sua coerência e ressonância com os demais elementos dos autos



    Por outro lado, os depoimentos oferecidos pelas vítimas Fábio e Matheus são firmes e coesos, condizentes com suas declarações em sede policial, não merecendo retoques nem ensejando motivos para descrédito de qualquer natureza.



    Nesse sentido, as supostas contradições apontadas pela defesa do acusado ALEXANDER, em suas alegações finais, são de natureza secundária, pois na essência os depoimentos são, como dito acima, firmes e harmônicos.



    Como é sabido, nos crimes patrimoniais, o reconhecimento do roubador pelo ofendido ou testemunha é decisivo para a condenação do acusado, sendo evidente que a sua intenção é, exclusivamente, ode apontar o verdadeiro culpado pela ação delituosa que sofreu ou presenciou, não havendo motivo para acusar terceiro inocente.



    A Corte local, por sua vez, fundamentou em sentido semelhante, assentando que (e-STJ fls. 121-124 e 128):



    Em sede policial, Matheus Carlos Nascimento da S. Santos, após prestar novo termo de declaração em complemento ao anterior, ainda durante o registro de ocorrência, passou a descrever as características físicas da pessoa que o abordou: ‘negro, parrudo, com aproximadamente 1 de altura’.



    Em seguida, lhe foi mostrado o álbum com várias fotografias de suspeitos por roubos de carga para a região onde foi levado, Comunidade dos Prazeres, e reconheceu, de forma inequívoca o apelante Max Martins de Oliveira, como o elemento que, a bordo da garupa de uma motocicleta XRE 300 de cor verde camuflada, o abordou na Rua Barão de Petrópolis, e mandou segui-lo até o interior da mencionada comunidade, sendo que estava armado com uma pistola.



    Também descreveu as características do condutor da motocicleta como ‘negro, magro, aproximadamente 1,68 m de altura, bigode fino, violento’. Em seguida, mostrado o álbum de fotografias, reconheceu o outro indivíduo que conduzia a motocicleta, como o apelante Alexander Ferreira de Santana.



    Por sua vez, em sede policial, Fabio Carlos dos Santos descreveu as características físicas da pessoa que o abordou: ‘negro, parrudo, aparentando 40 anos de idade mais ou menos’. Em seguida, lhe foi mostrado o álbum com várias fotografias de suspeitos por roubos de carga para a região onde foi levado, Comunidade dos Prazeres, e reconheceu, de forma inequívoca o apelante Max Martins de Oliveira, como o elemento que, a bordo da garupa de uma motocicleta o abordou e mandou segui-lo até o interior da comunidade. Ainda reconheceu o motorista como sendo o apelante Alexander Ferreira de Santana.



    (...)



    Diante deste contexto, tendo sido a fotografia dos apelantes obtida em sede de investigação, após informação fornecida pelas vítimas, não há que se falar em ilicitude da prova ou violação à garantia constitucional. Em juízo, ambas as vítimas reconheceram os apelantes como autores do delito lhes imputado na inicial, e ainda corroboraram as declarações em sede policial, de forma coesa, harmônica e coerente, sendo certo que Matheus disse que deu as características do acusado na delegacia, ‘que é inconfundível, que o Max é um alto meio gordinho, grandão mesmo e o outro é um magrinho.’



    (...)



    Como consabido, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando segura e coerente, mostra-se perfeita apta embasar um juízo de reprovação, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, uma vez que é ela que possui contato direto com o roubador.



    Como visto, pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias consignaram que ambas as vítimas ratificaram judicialmente, com firmeza, o reconhecimento tanto do réu quanto do corréu como sendo os autores do delito, descrevendo-os de maneira pormenorizada e esclarecendo, ainda, que ‘os réus MAX e ALEXANDER não usavam capacetes, de modo que foi possível visualizar bem os seus rostos, até porque permaneceram cerca de 30 a 40 minutos sob suas ordens’ (eSTJ fls. 163-164).



    Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, reitero que não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as seguras declarações da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, além dos demais elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (e-doc. 66, p. 3-5, grifos nossos).



    14. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou, exclusivamente, em reconhecimento realizado pelas vítimas, sendo esse um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias, mas não o único. Com efeito, além da referida diligência, considerou-se o depoimento das vítimas, colhido nas fases policial e judicial, que descreveu as características físicas do paciente e do corréu. Além disso, as vítimas reconheceram com certeza o paciente, considerando o fato de que, apesar de conduzir uma motocicleta, cometeu o delito sem usar capacete, sendo, portanto, possível visualizar bem o seu rosto, “até porque permaneceram cerca de 30 a 40 minutos sob suas ordens”. 



    15. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    16. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator